Tribunal: TJSP
Processo: 1002442-29.2018.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: LAVINIO DONIZETTI PASCHOALÃO
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
AÇÃO MONITÓRIA - Contrato de abertura de crédito - D. juízo de primeira instância que julgou procedente a ação monitória e improcedente a reconvenção inversamente deduzida - Insurgência dos réus reconvintes.

LEGISLAÇÃO CONSUMERISTA - Inaplicabilidade - Contrato celebrado com o fito de incremento da atividade empresarial da pessoa jurídica correquerida, devedora principal - Aplicação da teoria

Ementa:
AÇÃO MONITÓRIA - Contrato de abertura de crédito - D. juízo de primeira instância que julgou procedente a ação monitória e improcedente a reconvenção inversamente deduzida - Insurgência dos réus reconvintes.

LEGISLAÇÃO CONSUMERISTA - Inaplicabilidade - Contrato celebrado com o fito de incremento da atividade empresarial da pessoa jurídica correquerida, devedora principal - Aplicação da teoria finalista (destinatário final) que afasta a hipótese de configuração da relação de consumo - Precedentes desta C. 38a Câmara de Direito Privado.

CAPITALIZAÇÃO DE JUROS - Periodicidade inferior à anual - Possibilidade - Capitalização de juros expressamente prevista no contrato que lastreia o procedimento monitório, em consonância com a Súmula 539 do STJ.

JUROS REMUNERATÓRIOS - Abusividade - Não ocorrência - Juros remuneratórios expressamente contratados e em percentual compatível com a taxa média de mercado divulgada pelo BACEN, para a mesma modalidade contratual e período - Circunstância de a taxa de juros remuneratórios exceder a taxa média do mercado que, ademais, não induz, por si só, à conclusão de cobrança abusiva - Precedentes do C. STJ nesse sentido - Instituições financeiras que não se submetem aos limites do Decreto no 22.626 - Incidência da Súmula 596 do STF.

COMISSÃO CONCESSÃO FGO - Incidência regular -Garantia expressamente contratada - Abusividades contratuais não verificadas - Embargos monitórios e pedido reconvencional categoricamente rejeitados pelo D. juízo sentenciante - Fundamentos da r. decisão recorrida ratificados, nos termos do artigo 252 do Regimento Interno deste E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo - Sentença mantida - RECURSO NÃO PROVIDO.